Tribunal: TJMT
Processo: 1057535-60.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057535-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), KAHOANA APARECIDA RODRIGUES TESSARO - CPF: 037.758.421-52 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1057535-60.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Kahoana Aparecida Rodrigues Tessaro.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO
–
GRAU DA INVALIDEZ – APURAÇÃO PELO PERITO JUDICIAL – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1057535-60.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Kahoana Aparecida Rodrigues Tessaro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida por Kahoana Aparecida Rodrigues Tessaro, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.568,75 (cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que não houve a correta aplicação do percentual apurado em perícia médica. Alega que a tabela anexa à Lei n. 6.194/74, estabelece que para “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral”, é pago o percentual de 25% sobre o valor máximo indenizável, x 25% = R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, mas sim de repercussão funcional quantificada em 25%, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 25% = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 215245673), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1057535-60.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Kahoana Aparecida Rodrigues Tessaro.

V O T O

Infere-se dos autos que Kahoana Aparecida Rodrigues Tessaro move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05.06.2020.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) - id. 215245660.

Oposto embargos declaratórios pela seguradora ré, a d. magistrada chamou o feito à ordem para retificar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.568,75 (cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05.06.2020), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 215245666.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em breve síntese, que não houve a correta aplicação do percentual apurado em perícia médica.

Alega que a tabela anexa à Lei n. 6.194/74, estabelece que para
“Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”, é pago o percentual de 25% sobre o valor máximo indenizável, x 25% = R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Contudo, a perícia consignou que a invalidez não é completa, mas sim de repercussão funcional quantificada em 25%, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3º, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) x 25% = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 215245651), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de diversas lesões, consistentes em:

As lesões foram somadas pelo magistrado, resultando no importe de R$5.568,75. Todavia, o objeto de discussão nestes autos refere-se à 5ª lesão, anotada pelo perito como “
fratura de condilo occiptal esq. – 25%
”.

Ao analisar os embargos declaratórios, a d. magistrada chamou o feito à ordem e assim decidiu, confira:

“...
Dessa forma, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu condilo occiptal esquerdo - 25% (vinte e cinco por cento) - (Estrutura do Crânio) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 ( três mil e trezentos e setenta e cinco reais).”

Somado ambos os valores encontra-se a quantia de R$ 9.618,75 (nove mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Logo, considerando o pagamento realizado na seara administrativa no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), que deverá ser subtraído de R$ 9.618,75 (nove mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), encontra-se o montante de R$ 5.568,75 (cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
” (id. 215245666).

A apelante defende que a perícia médica consignou que a invalidez não é completa, mas sim, quantificada em 25%, de modo que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida deve ser calculado sobre a importância encontrada de R$ 3.375,00, resultando no valor de R$ 843,75.

Dito isso, tenho que a razão não acompanha a recorrente, uma vez que, após detida análise dos autos, é possível extrair que a nobre magistrada aplicou corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez da apelada, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Digo isso, porque o laudo pericial constatou que a lesão ocorreu no
condilo occipital esquerdo, que corresponde à estrutura do crânio,
cujo percentual, de acordo com a tabela da Lei n. 6.194/74, é de 100% (cem por cento) do valor total do seguro obrigatório, apurando o grau de lesão da autora em 25%.

Danos Corporais Totais

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

(...)

100

Lesões de órgãos e
estruturas crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face da lesão sofrida pela apelada (condilo occiptal esquerdo, ou seja, estrutura crânio-facial,), se mostrou correta a quantia encontrada pela magistrada, no valor de R$ 3.375,00, resultante da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00.

Nesse sentido, os seguintes julgados em casos semelhantes,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
LESÃO DE ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL. FRATURA NASAL E PERDA DE DENTES. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSÃO LEVE (25%).
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
1. Tratando-se de lesão de estrutura crânio-facial permanente parcial incompleta, de repercussão leve, a indenização do Seguro DPVAT deve ser de 25% do valor máximo previsto na Lei 6.194/74.
2. Deu-se provimento ao apelo da ré.
” (TJDF, RAC n.º 0019748-63.2016.8.07.0009, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 26.09.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA RÉ - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO SEGURO PRÊMIO - SÚMULA 257 DO STJ - VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À LEI Nº 11.945/2009 –
LESÃO PARCIAL E INCOMPLETA DA ESTRUTURA CRANIO FACIAL - PREVISÃO NA TABELA
- CÁLCULOS INCORRETOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
No caso, a perícia judicial constatou a existência de lesão parcial incompleta na estrutura crânio facial, de intensidade residual (10%). Para as lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital, a tabela prevê o percentual de 100%. Assim, a indenização devida é de R$ 1.350,00, considerando o grau de invalidez constatado na perícia e a base de cálculo previsto na tabela para referida lesão.
” (TJMS, RAC n.º 08281747520208120001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 28.03.2022 – destaquei).

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pela apelada em sede de contrarrazões, esclareço que a pretensão deve ser formulada em recurso próprio. Além disso, também não há falar na condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024